Tribunal: TJMT
Processo: 1058083-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1058083-69.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DANIEL AZEVEDO DE QUEIROZ
RECORRIDA: MAFALDO SALES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO DE VIA TERRESTRE – SENTENÇA IMROCEDENTE – DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1.A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença ao pleito de indenização por danos morais.
2.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ Pois bem,A ocorrência do acidente é fato incontroverso, posto que não contestado pela parte reclamada, de modo que a demanda versa tão somente sobre a existência de danos extrapatrimoniais indenizáveis. Registro, de pronto, que não há direito à indenização por danos morais, in casu, eis que não houve ofensa aos direitos de personalidade da parte autora em decorrência do ocorrido.Neste sentido, também a jurisprudência.“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação. (TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)”“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS PARTICULARES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. In casu, não restou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente do abalroamento entre os veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016225-23.2022.8.11.0003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)”Vale apontar que a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não é capaz de gerar a reparação almejada, certo que, no caso em análise, não houve prova que demonstrasse excepcional abalo psicológico ou ofensa à honra. Meras alegações não configuram o dano, é preciso provas.Inexiste nos autos qualquer prova acerca da extensão das lesões arguidas pela parte autora, sendo que o próprio prontuário acostado aos autos (ID 166185920) não aponta qualquer gravidade no quadro clínico da paciente. Os exames não evidenciam nenhuma irregularidade, sem fratura ou erosões ósseas, curativos ou pontos.Outrossim, em que pese a parte autora alegar fratura na clavícula, o exame realizado não verificou qualquer lesão óssea junto ao reclamante, apontando tão somente uma fratura já consolidada, ou seja, restaurada, portanto, muito anterior aos fatos.Verifica-se também, do mesmo prontuário médico, que a alta hospitalar se deu poucas horas após a entrada no estabelecimento hospitalar, bem como foi recomendado pela autoridade médica repouso de tão somente dois dias, o que não coaduna com a afirmação da parte autora, em sede de inicial, de lesões graves que prejudicaram suas atividades laborais.Portanto, inexistindo comprovação dos danos alegados, o pedido de indenização dos danos morais não merece ser acolhido.Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS iniciais.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.
3. Nesse caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade e de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante, elementos ausentes no bojo destes autos.
4. O mero dissabor decorrente de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Súmula 42 da Turma Recursal Única deste Estado: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058083-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL AZEVEDO DE QUEIROZ - CPF: 737.416.041-00 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025